Tribunal: TJSP
Processo: 2225894-57.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / APOSENTADORIA ESPECIAL
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
r no 142/2013.
(TJSP; Mandado de Injunção 2225894-57.2023.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / APOSENTADORIA ESPECIAL

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
Mandado de Injunção – Aposentadoria especial – Mora em promover a edição de norma regulamentadora da aposentadoria especial de servidor público com deficiência – Concede-se a ordem para fixar o prazo de 90 dias para que o impetrado providencia a edição da norma – Caso mantida a omissão, determina-se que o pedido de aposentadoria seja examinado pela requerida de acordo com a Lei Complementar no

Ementa:
Mandado de Injunção – Aposentadoria especial – Mora em promover a edição de norma regulamentadora da aposentadoria especial de servidor público com deficiência – Concede-se a ordem para fixar o prazo de 90 dias para que o impetrado providencia a edição da norma – Caso mantida a omissão, determina-se que o pedido de aposentadoria seja examinado pela requerida de acordo com a Lei Complementar no 142/2013.